Tribunal: STF
Processo: Rcl 39143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Catarina Teixeira, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, contra decisão da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do processo n. 0000855-94.2017.4.03.9301, a qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    A reclamante alega ofensa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas decisões proferidas no RE AgR n. 518.885, Rel. Ministro Dias Toffoli, e no RE n. 421.390, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence. 
    Na origem, a reclamante ingressou com ação previdenciária para a obtenção da pensão especial de ex-combatente, prevista na Lei 4.242/1963, em razão do falecimento de seu pai, ocorrido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a edição da Lei 8.059/1990. O pedido, entretanto, foi julgado improcedente na primeira instância, sob o fundamento de que não houve comprovação de dependência econômica da autora em relação ao seu genitor, nos termos do art. 53, III, do ADCT, e posteriormente confirmada a improcedência no âmbito da Turma Recursal. 
    Contra o acórdão turmário, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado na origem, dada à ausência de repercussão geral por tratar de matéria infraconstitucional. Na sequência, a autora apresentou agravo interno, cujo provimento foi negado, e interpôs embargos de declaração, também desprovidos pela Turma.
    Nesta Corte, alega, em síntese, que a análise não se trata de matéria infraconstitucional, mas sim de aplicação da legislação vigente na data do óbito do instituidor do benefício, que se deu 28.4.1990, isto é, quando da vigência do artigo 53 do ADCT, mas antes da edição da Lei 8.059/90 de 04/07/1990, que veio regulamentar o dispositivo constitucional. 
    Requer a procedência da reclamação, a fim de se cassar o acórdão para destrancar a análise do recurso extraordinário interposto, e a consequente concessão da pensão especial.
    A União apresentou contestação no eDOC 9.
    As informações foram prestadas no eDOC 15.
    No eDOC 21, a PGR se manifestou pelo não conhecimento da ação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. EXCOMBATENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÕES DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMAS SEM EFEITO ERGA OMNES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, utilizando como paradigmas precedentes do STF sem efeito erga omnes, atinentes a partes estranhas ao feito. 2. É incabível o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. É inviável a reclamação quando não comprovada ocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e nem desobediência a decisão da Suprema Corte envolvendo as partes do processo subjetivo ou decisão com efeito erga omnes. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação não merece prosperar. 
    A Constituição da República de 1998 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos, por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado. 
    Segundo a EC 45/2004:
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional. 
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2018, grifo nosso)
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma.
    As decisões apontadas como paradigmas neste feito foram proferidas em um processo de índole subjetiva, no qual a reclamante não figurou como parte.
    Registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 
    Na hipótese, a parte reclamante não indicou qualquer paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF que teria sido desrespeitado pela Turma de origem, o que pronto inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente